Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706669-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO, PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO MACIEL AGRAVADO: JOSE KLEBER FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA FERREIRA DE ARAUJO MACIEL E OUTRO contra a decisão de ID 226220404 (autos de origem), proferida em ação de interdição, ajuizada em face de HILDA FERREIRA DE ARAUJO, que deferiu o pedido de natureza liminar e colocou a agravada sob curatela. Afirmam, em suma, que há necessidade de dilação probatória para constatação da impossibilidade da prática de atos da vida civil; que a medida prejudica o estado emocional do interdito; que o relatório médico foi assinado por cardiologista, que não tem especialização necessária para avaliação completa do quadro; que não há prova da incapacidade; que o curador nomeado é agressivo e inadimplente; que deve ser observada a vontade do interdito. Requerem, liminarmente, a revogação da decisão agravada, o que pretendem ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição do curador provisório, com a nomeação de Marcus Vinicius Ferreira de Araujo. Custas recolhidas (ID 69132962). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de nomeação de curador provisório à genitora dos agravantes e da possibilidade de substituição do curador nomeado. Quanto à primeira questão, a curatela constitui medida excepcional, e estão sujeitos todos aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (artigo 1.767, I, do Código Civil). Em acréscimo, o artigo 749, I, do Código de Processo Civil dispõe que, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Na hipótese, após a entrevista realizada em juízo (ID 225009854 dos autos de origem), o Ministério Público oficiou pelo deferimento da curatela provisória, ressaltando que (ID 226148134 dos autos de origem): O mais recente Relatório médico da curatelanda, datado de 14/8/2024 (CRM/DF – 4977), atesta que a requerida: foi diagnosticada com a Doença de Alzheimer e apresenta redução importante da memória imediata da função executiva, razão pela qual necessita de cuidados permanentes para as atividades da vida diária e é incapaz para a prática dos atos da vida civil (ID 210335855). Desde 13/11/2023, quando foi realizada a avaliação cognitiva relatada no Laudo de ID 210335858, fls. 1-2, já havia a hipótese diagnóstica de transtorno neurocognitivo maior Além disso, a certidão do Oficial de Justiça de ID 214101396 (autos de origem) declarou que a requerida é “idosa com mais de 80 anos, interage com as pessoas, bastante simpática, porém não tem noção de tempo e espaço” e que “a requerida aparenta não possuir capacidade de entender o caráter da interdição”. Portanto, há elementos indicativos de comprometimento cognitivo e da incapacidade da genitora de cuidar de seu patrimônio, a autorizar a medida extraordinária e provisória. Conforme precedente desta e. Corte, “os interesses primordiais a serem protegidos pelo Estado são os do curatelado, razão pela qual, devem ser asseguradas a garantia de seu bem-estar físico e mental e a salvaguarda de seu patrimônio, devendo a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela, ainda que provisória, ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir suas necessidades” (Acórdão 1366835, 07043309520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 14/9/2021). Portanto, a partir das provas constantes nos autos, revela-se adequada a nomeação de curador provisório, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. Sobre a possibilidade da genitora se manifestar sobre quem melhor tem condições de exercer a curatela, a questão ainda será objeto de adequada deliberação no primeiro grau de jurisdição, porquanto se trata de nomeação em caráter provisório. Em relação à substituição do curador nomeado, há clara situação conflituosa entre irmãos, com acusações mútuas de má gestão patrimonial. Até que a situação seja devidamente elucidada, por meio de cognição exauriente, é idônea a nomeação do filho que ajuizou a ação, sobretudo porque não foram apresentados elementos suficientes para resultar na imediata substituição. Por fim, é importante ressaltar que o curador administra os bens sob a inspeção do juiz e em proveito do curatelado. Assim, eventual descumprimento dos deveres, mediante prática de atos de dilapidação patrimonial, pode ser submetido, pelos agravantes, ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para eventual reavaliação da designação. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora